Tribunal: TJSP
Processo: 1101730-33.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL - DÍVIDA PRESCRITA - SERASA LIMPA NOME - Inexistência de inclusão da autora em rol de maus pagadores - Viabilidade de o credor utilizar-se daquele meio para o recebimento do seu crédito – Dano moral inexistente – Apelo improvido.